Tribunal: TJMT
Processo: 0006536-77.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. LEITO DE UTI. COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DO AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A comunicação do falecimento do autor, com pedido expresso de desistência da ação, esvazia por completo a pretensão recursal do ente público.
2. Registre-se que no âmbito dos Juizados Especiais o pedido de desistência da ação pode ser formulado a qualquer tempo e deve ser homologado independente de anuência da parte contrária.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006536-77.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 277.407.811-34 (RECORRIDO), TATIANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 031.010.361-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), NELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.544.251-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela perda do objeto do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021